Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de extinção de condomínio c/c indenização por uso exclusivo de imóvel. Objeto. Aluguéis gerados por imóvel comum e detido com exclusividade pela ex-cônjuge. Condomínio indiviso. Extinção havida no curso processual. Alienação consensual do bem. Período compreendido entre a data da citação da cotitular e a data de alienação do imóvel. Condômino desprovido da posse. Indenização. Cabimento. Pagamento em conformação com a quota-parte do coproprietário que formulara a pretensão. Alegação de residência dos filhos comuns no imóvel ocupado pela ex-cônjuge. Aptidão de afastar a cominação de natureza indenizatória. Insuficiência. Responsabilidade atrelada à percepção de frutos em decorrência da propriedade (CC, arts. 1.319 e 1.326). Alugueres devidos em favor do cotitular privado da propriedade. Ratificação. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré/reconvinte em face da sentença que, resolvendo a ação de extinção de condomínio c/c indenização por uso exclusivo de imóvel manejada em seu desfavor por seu ex-cônjuge e a reconvenção que aviara, (i) julgara extinto o processo, sem resolução de mérito, no que tange ao pedido de extinção do condomínio do imóvel inicialmente individualizado, ante a sua alienação no curso processual e a consequente perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI); (ii) julgara parcialmente procedente o pedido de indenização por uso exclusivo do referido imóvel formulado pelo autor/reconvindo, condenando a ré/reconvinte ao pagamento dos aluguéis germinados no período compreendido entre a data da citação e a data da alienação do bem, cuja apuração dos valores mensais, devidamente corrigidos monetariamente desde cada vencimento e acrescidos de juros moratórios a contar do ato citatório, restara postergada para a fase de liquidação do julgado; e (iii) julgara procedente o pedido reconvencional deduzido, decretando a extinção do condomínio relativo a imóvel diverso e determinando a alienação judicial dos respectivos direitos possessórios, com a ressalva de que o valor da alienação e a forma de partilha do bem deverão observar a fração de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição da possibilidade de ser a ex-cônjuge, na qualidade de condômina/cotitular, responsabilizada pelo pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel cujos direitos eram detidos em condomínio e do qual fruíra com exclusividade, observado o período em que perdurava o condomínio e em que ficara o ex-consorte privado da fruição da coisa, conquanto nele residissem os filhos comuns por ocasião da vigência de guarda compartilhada, com lar de referência alternado.
III. Razões de decidir
3. Subsistente imóvel indiviso pertencente aos ex-cônjuges ante a decretação de seu divórcio e a realização da partilha do acervo amealhado durante o vínculo conjugal, com a conseguinte criação de condomínio ou copropriedade, em permanecendo a ex-consorte, na condição de condômina, usufruindo com exclusividade do bem, necessariamente deve indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, conferir justa contraprestação pela privação que o impusera, no correspondente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais pertencentes aos condôminos (CC, art. 884).
4. Instituído condomínio sobre imóvel indiviso decorrente da partilha efetivada por ocasião do divórcio havido entre os condôminos, estabelecendo-se situação de copropriedade entre os ex-cônjuges, continuando a ex-consorte a usufruir com exclusividade do bem, ao cotitular assiste o direito de exigir e perceber indenização correspondente ao uso da propriedade comum, obrigação essa que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa (CC, arts. 1.319 e 1.326), não se revelando a circunstância de os filhos comuns residirem juntamente à condômina em momentos específicos apta a, por si só, alforriá-la da obrigação de indenizar que lhe está afeta, máxime quando considerada a fixação de guarda compartilhada, com lar de referência alternado, e levado em conta que a prole permanecera sob os cuidados do genitor na maior parte do tempo.
5. A indenização devida ao condômino desprovido da fruição do imóvel comum deve compreender o correspondente aos frutos civis passíveis de serem gerados pelo bem, ou seja, os alugueres, observado o rateio correspondente ao quinhão detido por cada um dos condôminos, cuja mensuração deve compreender as particularidades do imóvel e o cotejo dos locativos praticados no mercado para bem com especificações similares, podendo ser tal apuração, inclusive, levada a efetivo em sede de liquidação do julgado.
6. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel pela coproprietária determina que a indenização devida ao condômino alijado da utilização da coisa tenha como termo inicial a inequívoca ciência do interesse por ele manifestado de receber os respectivos frutos civis, pois somente a partir de então se aperfeiçoara sua manifestação positiva e restara qualificada a mora da ora possuidora direta, servindo, destarte, como parâmetro inicial da germinação dos alugueres devidos por ocasião do uso exclusivo do bem, porquanto descerra o momento em que houvera manifestação negativa quanto à ocupação gratuita da coisa pela coproprietária, ensejando sua constituição em mora, o que, no caso, ocorrera por meio da citação a ela endereçada e perdurara até a extinção do condomínio mediante a alienação consensual do imóvel no curso processual.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.